Tribunal: STF
Processo: ARE 1088415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2018. APELO EXTREMO PROTOCOLADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 



    2. O pleito de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.